Tribunal: STF
Processo: AI 379194
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento.
2. URP de fevereiro de 1989. Reajuste. Ação rescisória. Cabimento.
3. Inexistência de direito adquirido. Matéria pacificada nesta Corte.
4. Recurso que não ataca este fundamento. Art. 317, § 1º, do RISTF.
5. Aplicação da Súmula 343/STF. Ofensa reflexa à Constituição
Federal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.